Tribunal: STF
Processo: RE 1251487
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. BASES ECONÔMICAS ESTABELECIDAS NO ART. 149, § 2º, III, “A”, DA CARTA FEDERAL, PELA EMENDA DE N. 33/2001. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 603.624, TEMA N. 325/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo, ao julgar o RE 603.624, Tema n. 325/RG, assentou que o acréscimo conferido pela Emenda Constitucional n. 33/2001 ao art. 149, § 2º, III, da Lei Maior trouxe rol meramente exemplificativo às bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Precedentes.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.